Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-30.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. Comprovado que o réu ameaçou as vítimas, causando-lhes fundado temor, correta a condenação pelo crime de ameaça. A palavrada da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução. Transcorrido o período depurador quinquenal entre a sentença extintiva da punibilidade por crime anterior e os fatos delitivos em exame, deve ser afastada a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. A indenização mínima a título de danos morais arbitrada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.